Tribunal: TJSP
Processo: 2076120-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO - Manutenção de decisão anterior quanto ao valor dos recebíveis, porquanto trata-se de cumprimento definitivo de execução judicial, com sentença já transitada em julgado, cujo objetivo é a satisfação total do débito, não há razão para redução de 10%, na forma pleiteada, anotando que sequer foi indicado outro bem à penhora - Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO - Manutenção de decisão anterior quanto ao valor dos recebíveis, porquanto trata-se de cumprimento definitivo de execução judicial, com sentença já transitada em julgado, cujo objetivo é a satisfação total do débito, não há razão para redução de 10%, na forma pleiteada, anotando que sequer foi indicado outro bem à penhora - Ausência dos requisitos para obtenção da antecipação de tutela recursal - Manutenção da decisão agravada - Litigação de má-fé rejeitada - Preliminar de intempestividade rejeitada - Recurso conhecido e desprovido.